Tribunal: TJES
Processo: 0003160-49.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NOS ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 33, DA LEI N° 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
QUANTO A UM DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE PROVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE.
2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO. 3. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO
QUE O RÉU SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
.
4
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. 5.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
EM FAVOR DO
DEFENSOR DATIVO.
6
.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de materialidade dos delitos expostos no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e de autoria quanto ao primeiro apelante. Em relação ao segundo apelante, a prova oral produzida em juízo não é capaz de atestar a prática do referido crime por parte do segundo apelante, sendo inviável a sua condenação apenas com base em depoimento colhido na esfera investigativa, a teor do art. 155, do Código de Processo Penal. 2. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca de estabilidade e permanência do vínculo associativo entre os indivíduos. Assim, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem o tráfico de drogas juntas para consumação da associação, sendo necessário que o vínculo associativo seja duradouro, prévio e com divisão de tarefas. No caso, as circunstâncias de apreensão dos entorpecentes e os depoimentos prestados pelos policiais não implicam em certeza de vínculo associativo estável para a prática do tráfico de drogas por parte das apelantes, sendo imperiosa, portanto, a absolvição das recorrentes. 3. Em que pese tenha absolvido o apelante quanto ao crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006, e que o fundamento remanescente na sentença, de que o acusado teria outras ações penais em curso, não seja idôneo para afastar, por si só, o tráfico privilegiado, existem o nos autos outros elementos que impedem a concessão da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. No presente caso, houve a apreensão de aparato para a venda e o embalo de drogas, além de dinheiro trocado proveniente do tráfico, os quais demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas. Precedentes. 4. Inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que não preenche o requisito previsto no incisos I, do artigo 44, do Código Penal, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 5. Fixado honorário advocatício em favor do dativo, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
6.
Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido. Recurso do segundo apelante conhecido e provido, além da fixação de honorários ao defensor dativo atuante nesta esfera recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (2ª Câmara Criminal), à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e dar provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003160-49.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON DA SILVA OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do primeiro apelante e dar provimento ao recurso do segundo apelante, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

T
enho sob exame recursos de apelação criminal
interpostos por
Gedeon Santana da Silva
e
Weliton da Silva Oliveira,
inconformados com a
s
entença prolatada pelo Juízo d
a 1ª
Vara
Criminal da
Comarca de
Barra de São Francisco

(fls.
299/304

dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 4662075, narra, em resumo, o seguinte:

“
1° FATO

Em período e local iniciais não especificados, mas certamente com termo final no dia 09 de outubro de 2019, às 21h30min, na Rua Projetada, 55, Vila Paulista, em Barra de São Francisco, os denunciados GEDEON SANTANA DA SILVA e WELITON DA SILVA OLIVEIRA, associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, com previsão legal no art. 33, caput da Lei n° 11.343/06.

No referido período, os denunciados estabeleceram ele intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de tráfico de drogas, distribuindo entre si as tarefas da traficâncias, vendendo e tendo em depósito drogas, com finalidade de mercancia, descrito no segundo fato.

As divisões dos atos de execução, em suma, consistiram em o acusado GEDEON ser o responsável pela venda das drogas, enquanto WELITON escondia as drogas, ainda não fracionadas em sua residência.

2° FATO

no dia 09 de outubro de 2019, às 21h30min, na Rua Projetada, 55, Vila Paulista, em Barra de São Francisco, os denunciados GEDEON SANTANA DA SILVA e WELITON DA SILVA OLIVEIRA, em comunhão de vontades e conjugação de esforços, para o fim de comércio, venderam e tinham em depósito 03 (três) buchas e uma unidade que, fracionada, totalizaria 50 (cinquenta) buchas, todas de “maconha” e 01 (uma) pedra de “crack” que fracionada, totalizaria 40 (quarenta) pedras para comercialização, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, policiais militares receberam informações no sentido da prática do tráfico de drogas no Distrito de Vila Paulista, tendo se deslocado para lá, momento em que perceberam um indivíduo com atitude suspeita. Ato contínuo, realizaram a abordagem e encontraram na boca desse indivíduo, identificado como ORLEI CÂNDIDO TEIXEIRA, uma bucha de maconha. Indagado sobre onde teria comprado a droga, ORLEI afirmou tê-la adquirido do denunciado GEDEON, informando, ainda, o local onde o denunciado GEDEON se encontrava.

Diante dessas informações, a polícia seguiu até o endereço indicado no denúncia, visualizando um grande número de usuários no entorno e, no momento em que GEDEON percebeu a presença da polícia, o increpado tentou fugir para dentro de sua residência, apagando as luzes, sendo observado um barulho de descarga no banheiro. Em seguida, foi realizada a abordagem no indigitado, nada tendo sido encontrado. No entanto, GEDEON confessou estar comercializando drogas e que parte delas havia sido escondida pelo segundo denunciado WELITON, que se encontrava no local na abordagem.

Por sua vez, o denunciado WELITON mostrou onde foram encontradas as drogas apreendidas (no quintal da casa de WELITON), mostrando em que foram encontrados um pedaço grande de “maconha”, que, fracionados, renderiam em torno de 50 (cinquenta) buchas, e uma bolsinha contendo 01 (uma) pedra de “crack”, que, também fracionadas para comércio, totalizaria 40 (quarenta) pedras e, ainda, mais 02 (duas) buchas de maconha. Prosseguindo, WELITON ainda entregou uma balança de pre
c
isão, escondida atrás de um sofá na casa de WELITON.

Já na residência de GEDEON, foram encontrados R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em espécie, certamente proveniente da venda de drogas, além de diversas sacolas de “chup-chup”, comumente utilizadas para acondicionamento de drogas. [...]
”
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeira
instância
os condenou
na
s sanções do
artigo 33,
caput,
e artigo 35, ambos

da Lei nº 11.343/06
,
aplicando a
Gedeon

Santana da Silva

a
pena de
08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, bem como

ao pagamento de
1.262 (mil duzentos e sessenta e dois
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
e a
Weliton
da Silva Oliveira

a
pena de
08 (oito) anos
de
reclusão
, bem como
ao pagamento de
1.2
00
(mil
e
duzentos
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
estabelecendo para ambos os apelantes o regime semiaberto, diante da aplicação de detração.

Nas
razões recursais de
Gedeon
Santana da Silva,
sediadas às fls. 428/434, a defesa requer a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n° 11.343/
20
06,
ante a ausência de vínculo associativo
.
Pugna
,
outrossim,

pel
a concessão da benesse do § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/
20
06, bem como
pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já nas
razões de Weliton da Silva Oliveira
, sediadas às fl
s. 369/410 dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição do recorrente quanto aos crimes pelos quais foi condenado, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06 e, consequentemente, o abrandamento do regime imposto. Pugna, outrossim, pela detração da pena, pela isenção da pena de multa e que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Pleiteia, por fim, a concessão da assistência judiciária gratuita, bem como sejam arbitrados honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

A defesa de
Weliton da Silva Oliveira
requer a absolvição em relação a ambos os crimes, por ausência de provas, enquanto a defesa de
Gedeon
Santana da Silva
pugna pela absolvição quanto ao crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
nos autos físicos
, por meio do
Boletim Unificado de fls.
10/15
, do Auto de Apreensão de fls.
19
, bem como por meio do Laudo de Exame Químico n°
9.481
/2020 de fls.
2
62
.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer algumas considerações
.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a abordagem policial foi iniciada diante de informação no sentido de que estaria ocorrendo tráfico de drogas numa escadaria no distrito de Vila Paulista, tendo um usuário de drogas, abordado pelos policiais, indicado que comprou droga do apelante Gedeon.

Nesse particular, assim consta no depoimento prestado pelo
policial militar, Adilson Medeiros dos Santos,
em sede extrajudicial (
fls. 16/17 dos autos físicos
)
:

“
[...] que
a guarnição do declarante recebeu a informaç
ã
o de que estaria ocorrendo tráfico de drogas numa escadari
a
subindo para o lixo, no distrito de Vila Paulista;
que
a guarn
ição
se des
l
ocou ao local dos fatos foi
vi
sualizado u
m
homem em fundada
s
uspeita; QUE foi realizada a abordagem do nacional ORLEI CAN
D
IDO TEIXEIRA,
s
endo encontrada em sua posse 01 (uma) bucha de subst
â
ncia an
á
loga a maconha dentro de sua boca; QUE, indagado sobre onde teria co
m
prado a droga, o suspeito informou que teria acabado de co
mp
rar de u
m
homem de a
l
cunha GEDEON na escadaria próxima ao lixo, mais precisamente
na últim
a cas
a;
QUE GEDEON fo
i

l
ocalizado em sua casa onde pode-se perceber uma grande aglomeração de usuários de drogas, QUE e que no memento em qu
e
percebeu a presença da equipe, GEDEON e
m
preendeu fuga para den
t
ro de sua resid
ê
ncia apagando as luzes, mo
m
ento em que a equipe realizou u
m
cerco t
á
tico na residência, sendo observado o baru
l
ho da descarga do banheiro; QUE GEDEON receb
e
u orde
m
para sa
ir
de dentro da casa, mas demorou a atender a equipe; QUE, durante busca pessoal, nada de il
í
cito foi encontrado co
m
GEDEON; QUE GEDEON confessou que estaria vendendo drogas e que parte dela havia sido escondida per seu vizinho, o nacional WELITON DA SILVA OLIVEIRA, qu
e
se encontrava no local no momento da abordagem; QUE WELINTON
m
ostrou o local onde foi encontrado enterrado u
m
pedaço grande de substância análoga a maconha, que fracionada, segundo GEDEON,
r
enderia aproximadamente 50 (cinquenta
)

b
uchas, QUE foi
l
oca
li
zada uma bolsinha que continha 01(uma) pedra media d
e subst
ância an
á
l
oga
a crack, q
u
e renderia, segundo GEDEON, ap
ro
ximadamente 4
0
(quarenta) pedras d
e crack, e mais 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha; que, no interior da residência, foi encontrado R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em espécie, fracionados em diversas notas, e várias sacolinhas de ‘chup-chup’, utilizados para o embalo de droga; que Welinton
entregou uma balança de precisão que estava escondida dentr
o
do sof
á
, na varanda de sua casa; QUE, além de WELINTON, o menor SAMUEL DA SILVA VIANA estava na casa e, durante as abordagens, chegou o nacional NICOLAU CANDIDO DE SOUZA, que informaram que haviam ido comprar drogas, e que não é a primeira vez, que compram drogas de GEDEON [...]”.

Ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o policial militar
Adilson Medeiros dos Santos consignou
que foi o responsável pela abordagem de Gedeon, enquanto a abordagem de Weliton ficou a cargo da outra força tática, esclarecendo que encontrou droga dentro da residência de Gedeon e que também havia droga enterrada atrás da casa de Gedeon, a qual
foi
entregue à guarnição por Weliton.
Destacou, ainda, que Gedeon era conhecido pelo tráfico de drogas, tendo sido a primeira abordagem de Weliton.
Vejamos:

“
[...
]
que depois que abordamos o cidadão com atitude suspeita, fomos seguindo direto para casa de Gedeon; que como é um local escuro [...]; que Gedeon notou a presença da polícia, e entrou para dentro da residência; que atrás da residência, tinha um menor, que foi abordado e encontrado droga com ele; que nisso, chamamos Gedeon, que nos deixou entrar na residência;
que depois das buscas, encontramos uma quantidade de dinheiro na gaveta; que ele não queria falar onde estava a droga; que depois de muito tempo, ele falou que estava dentro do vaso sanitário;
que nisso, ele foi lá e pegou;
que estava dentro de uma pochetezinha branca, dentro do vaso; que na gaveta tinha dinheiro e uma bucha de maconha;

que dentro d
a pochete tinha maconha e crack;
que o pedaço maior da maconha estava na pochete; que demos voz de prisão, e ele foi encaminhado; que Os
demais policiais abordaram
o Weliton, e eu fui para casa do Gedeon;
que lá nós vimos que Gedeon tinha vendido a droga para o menor
;
[...]
q
ue foram duas equipes da força tática, e cada uma abordou um dos réus;
que agora estou me lembrando, os policiais encontraram atrás da casa de Gedeon, um pedaço de droga, enterrado;
que a droga que eu encontrei com Gedeon foi dentro do vaso; que na verdade, dentro da pochete eram outras buchas;
que o pedaço foi encontrado enterrado;
que o local era mais ou menos uns 20 metros atrás da casa;
que Weliton entregou a droga;
que não conhecia o Weliton; que Gedeon já sabia quem era por causa de tráfico mesmo; que Weliton foi a primeira abordagem; que eles deixaram a gente entrar na casa; [...]”.

Por sua vez, o apelante
Weliton da Silva Oliveira
,
ao ser ouvido em juízo nega que tenha sido ele quem enterrou a droga
no
terreno, narrando que a balança de precisão e as drogas encontradas eram de Gedeon Santana da Silva, esclarecendo que apenas
des
enterrou a droga a pedido dos policiais militares, após lhe ter sido indicado, por seu corréu, onde a droga estaria. Confira-se:

“
[...]
que a balança foi encontrada na varanda de sua casa; que ela pertencia ao Gedeon; que não sabe porque estava na sua casa; que foi o Gedeon que colocou lá; que a droga foi encontrada na casa do Gedeon; que foi encontrado um pedaço de maconha, atrás da casa dele; que é divisa com a casa do declarante; que só desenterrou a droga para os policiais; que foi o Gedeon quem indicou onde estava droga; que só viu maconha; [...] que o Gedeon nunca pediu para o declarante esconder ou enterrar droga; que já usou droga; que comprou do Gedeon; [...] que nega os termos do depoimento prestado na esfera policial; que apenas desenterrou a droga na ocasião da abordagem; [...]”.

J
á
Gedeon Santana da Silva,
em seu interrogatório prestado durante a instrução processual,
confirm
ou
que as drogas estavam na bolsinha dentro do vaso sanitário, bem como
que o dinheiro estava em sua cômoda,
na linha do informado
pelo policial militar
Adilson Medeiros dos Santos
. Por fim, confess
ou
que
a maconha
estava enterrad
a
no terreiro de sua casa e
que ele mesmo a havia enterrado, tendo Weliton da Silva Oliveira apenas visto ele enterrando,
e que a balança de precisão encontrada no sofá não o pertencia.
Vejamos:

“
[...] que tinha vendido a droga para o Nicolau, que vendeu maconha para ele; que não vendeu crack; que na casa dele tinha crack no vaso; que estava dentro de uma bolsinha; que antes da polícia chegar já tinha colocado a droga no vaso sanitário; que nessa bolsinha só tinha crack; que o dinheiro estava em cima de uma cômoda na casa do interrogando; que foi encontrada sacola de chup chup lá também; que a maconha estava no terreno da casa, que tinha 50 gramas de maconha; que era o terreno da casa do interrogando; que não comercializava crack; que quando comprou a maconha comprou o crack também para uso próprio, pois estava usando muito na época; que iria desmembrar os pedaços do crack e usar; que o Weliton não vendia droga com ele; que o Weliton conheceu na safra do café, em junho; que a esposa dele alugou uma casa perto do interrogando; que eram vizinhos; que a casa dele era perto da casa em que foi feita a apreensão; que a casa dela ficava cerca de 15 metros da casa do interrogando; que a casa era divisa de uma casa para a outra, divisa de cerca; que a balança tava no sofá da casa do Weliton; que a maconha tava no quintal do interrogando e não do Weliton; que nesse dia o Weliton tinha ido na casa do interrogando mais cedo para assistir televisão; [...] que não pediu para o Weliton para guardar droga para ele no terreno dele; que o Weliton viu o interrogando enterrar essa droga no terreno da sua própria casa; que não foi o Weliton quem enterrou; que não leu os papéis que assinou na delegacia; que o dinheiro encontrado não era proveniente do tráfico; que o dinheiro era de um terreno que tinha vendido e também de um valor recebido de Bolsa Família; [...] que o local em que enterrou a droga é perto do terreno do Weliton; que o que separa os quintais da casa dos dois é só uma cerca; [...] que não sabe de quem era a balança; que o sofá do Weliton ficava na varanda; que qualquer um que chegasse teria acesso ao sofá, mesmo com a casa fechada; [...]”.

Dessa forma, em que pese conte na denúncia que a droga teria sido encontrada no terreno da residência de Weliton, evidencia-se dos interrogatórios dos réus que as casas eram próximas, não
havendo
muro entre elas, apenas uma cerca, tendo
o apelante Gedeon Santana da Silva consignado em juízo que foi ele quem enterrou a droga
em seu próprio
terreno
, que faz divisa com o terreno da casa de seu vizinho, o apelante Weliton.

De igual modo, por não haver muro entre as casas dos apelantes, também não se pode atribuir, com a certeza necessária, que a balança de precisão seria de propriedade de Weliton, na medida em que foi encontrada em sofá localizado na varanda de sua casa, a qual era acessível a Gedeon, conforme consignado por ele em seu interrogatório.

Lado outro, não foi ouvido em juízo o policial militar responsável pela abordagem do apelante Weliton da Silva Oliveira, somente tendo sido ouvido o policial
que realizou a abordagem de Gedeon,
que
não dispunha de maiores detalhes quanto à conduta de Weliton,
sendo inviável a sua condenação apenas com base em depoimento colhido na esfera investigativa, a teor do art. 155, do Código de Processo Penal
.

Por essas razões, em que pese ser indene de dúvida a autoria do crime de tráfico de drogas quanto ao apelante Gedeon Santana da Silva, verifico que a prova oral produzida em juízo não é capaz de atestar a prática do referido crime por parte de Weliton da Silva Oliveira.

Além disso,
em que pese não tenha
m
sido reproduzid
os
na esfera judicial,
os depoimentos dos usuários
ouvidos pela autoridade policial dão conta
de que era Gedeon que os vendia droga naquela casa –
não havendo qualquer menção quanto ao apelante Weliton da Silva Oliveira –,
o que caminha
no mesmo sentido da prova oral colhida em juízo.

N
esse sentido, assim se manifestou
o adolescente Samuel da Silva Viana, ao ser ouvido em sede policial, às fls. 25 dos autos físicos:

“
[...
]
QUE o informante tem quinze anos; QUE o informante não está estudando, mas pretende voltar a estudar; QUE o informante parou no sexto ano, pois reprovou duas vezes;
QUE o informante pegou. a motocicleta de seu pai escondido e foi até a casa de GEDEON para comprar uma dola de maconha;

QUE o informante já comprou maconha com GEDEON outras vezes;
QUE, na data de ontem, o informante não conseguiu comprar a droga, pois foi abordado por militares antes de adquirir o material;
QUE o informante iria tirar gasolina da motocicleta e dar o combustível como pagamento pela droga.
[...]”.

Foi também nessa linha o depoimento d
o usuário de drogas abordado no mesmo local que os demais, Nicolau Cândido de Souza, às fls. 29 dos autos físicos:

“
[...] Que a interrogando não
possui
advogado; Que não possui
filhos;
Que o interrogado conhece Gedeon
Santana da Silva
;
Que não conhece Weliton da Silva Oliveira, assim como não conhece Orlei Candido Teixeira e Samuel da
Silva
Viana;

Que o interrogando é usuário de maconha; Que não usa outros tipos de entorpecentes; Que passou a usar maconha ha três meses;

Que o interrogando conhece Gedeon, pois já adquiriu entorpecentes co
m
ele; Que já procurou Gedeon em três oportunidades para comprar maconha co
m
ele, poré
m
esclarece que apenas u
m
a única vez co
n
seguiu efetuar a compra de droga; Que co
m
prou "uma dola" de maconha de Gedeon, paga
ndo
a quantia de R$ 10,00 (dez) reais pelo entorpecente;
Q
ue
nas outras duas vezes a interrogando não encontrou Gedeon;
Que, na presente data, o interrogando estava se deslocando até a residência
de
Gedon para comprar u
ma
bucha de maconha, quando foi abordado pelos militares; Que o interrogando estava chegando na casa
de
Gedeon, pilotando sua motocicleta, quando foi abordado pelos militares
; Que as policiais o questionaram, tendo que o interrogando afirmado que estava se dirigindo a residência de Gedeon para comprar
maconha
; Que o interrogando trazia consigo a
importância
de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em espécie; Que o interrogando não viu quando os militares encontraram os entorpecentes arrecadados; que o interrogando nunca foi preso ou processado. [...]”.

Assim sendo,
acolho
o pleito formulado pela defesa de
Weliton da Silva Oliveira

e o
absolvo quanto ao
crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
,
na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, a defesa dos apelantes pugna pela absolvição quanto ao crime tipificado no art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

A esse respeito, importa consignar que o crime de associação para o tráfico de drogas assim descreve a conduta delitiva:

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
e §1º, e 34 desta Lei:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Depreende-se que a conduta descrita no
dispositivo
acima consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34, ambos da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo,
não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas
, pois é necessário que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed., p. 754, Salvador: JusPODIVM, 2014),
in verbis
:

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim em comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça o uso da expressão “reiteradamente ou não” a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (
societas sceleris
), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art.
29).

In casu
, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, não vislumbro que
os elementos constantes nos autos
seja
m
suficiente
s
para demonstrar a existência de uma associação para o tráfico de drogas entre os apelantes.

Isso porque, conforme esmiuçado anteriormente, sequer há prova de que o apelante
Weliton da Silva Oliveira
tenha praticado o crime de tráfico de drogas, não sendo motivação suficiente à condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas o fato de seu vizinho Gedeon ter enterrado drogas
próximo a seu terreno.

Diante disso, no que concerne
ao valor probatório do depoimento dos policiais
que participaram da abordagem do recorrente, certo é que as declarações destes agentes públicos são de extrema credibilidade, além de ser meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório,
porém, neste caso, não há prova que consiga sustentar a existência do vínculo permanente e estável, inclusive na fala dos policiais.

Diante disso, entendo por bem
absolver os apelantes GEDEON SANTANA DA SILVA e WELITON DA SILVA OLIVEIRA da
imputação prevista no artigo 35, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo
,
passo
à
análise do pleito defensivo referente
à
dosimetria da pena
formulado pela defesa de Gedeon Santana da Silva
.

De início,
ca
be destacar que, quanto ao crime de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo Código, bem como considerando o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, que prevê a pena abstrata de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa, fixou a pena-base
de Gedeon Santana da Silva
em 0
6
(se
is
) anos
e 03 (três) meses
reclusão,
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, diante da natureza da droga apreendida.

Na
segunda fase da dosimetria
, verifico que a atenuante da confissão foi devidamente aplicada ao
réu,
tendo o magistrado
a quo
reduzido a pena ao seu mínimo legal, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, por sua vez,
a defesa
de Gedeon Santana da Silva
requer
a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da lei de drogas
, em sua fração máxima.

A referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4° Nos delitos definidos no caput e no §
1°
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
são cumulativos
, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No presente caso, verifico que
o magistrado
a quo
afastou a referida causa de diminuição de pena ante a condenação no art. 35, da Lei n° 11.343/06, aliado ao histórico do réu, que responderia a dois processos criminais ainda não transitados em julgado.

Em que pese tenha absolvido o apelante Gedeon Santana da Silva quanto ao crime do art. 35, da Lei nº 11.343/2006 no capítulo anterior e que o fundamento remanescente na sentença, de que o acusado teria outras ações penais em curso, não seja idôneo para afastar, por si só, o tráfico privilegiado, verifico nos autos outros elementos que impedem a concessão da causa de diminuição em questão. Explico.

Sobre o tema, destaco que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não tem mais aceitado, isoladamente, ações penais em curso, ainda que com sentença condenatória e pendente de recurso, como fundamento para afastar o tráfico privilegiado.

Nesse particular, no bojo do
REsp nº 1.977.027/PR, o Superior Tribunal de Justiça fixou o
Tema Repetitivo de n° 1139, segundo o qual
“
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
. Confira-se a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais.
[...] 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal,
a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo,
permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
[...] 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese:
"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06"
. A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.
(
REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Porém, não obstante a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante não ser suficiente para afastar o tráfico privilegiado, ao analisar os autos,
vislumbro a presença de outros elementos que obstam a concessão da referida benesse,
os quais
demonstram que o apelante se dedica a atividades ilícitas.

Destaco, no ponto,
q
ue adoto o entendimento externado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, de que
“
o
efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal
. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença.
[...]
(AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023.)”.

Assim, diante do efeito devolutivo da apelação criminal e consoante autoriza a jurisprudência pátria, entendo ser o caso de manter o afastamento do tráfico privilegiado, mas por motivação distinta daquela constante na sentença.

Apesar de
se tratar de réu primário
, verifico que
foram apreendidos
balança de precisão, sacos de “chup-chup” que servem para embalar a droga
e dinheiro
trocado
proveniente do tráfico
, de modo que o
aparato para a venda e o embalo de drogas demonstra
m que o apelante se dedica ao comércio ilegal de drogas, não se tratando de traficante eventual ou
ocasional
.

A propósito,
cumpre destacar que o
modus operandi
do tráfico é elemento plenamente justificável para
o
afastamento da benesse
prevista
n
o art
igo
33,
§ 4º,
da Lei nº 11.343/06,
conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
RÉU QUE EXERCE O COMÉRCIO ILÍCITO COM HABITUALIDADE
. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que a variada quantidade de droga (maconha, cocaína e LSD) e a apreensão de apetrechos para embalo e venda dos entorpecentes (balança de precisão, simulacro de arma de fogo, caderno com anotações de valores, rolos de plástico filme, saco plástico tipo "zip") indicam o profissionalismo do paciente no reiterado comércio ilegal.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 793.218/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito.
2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
.
3
. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4 Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)

Em razão disso, por não preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena, se mostra inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme pretendido pelo apelante.

Dito isso,
fixo a pena definitiva
de Gedeon Santana da Silva
em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inviável o acolhimento do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, vez que não preenche o requisito previsto no incisos I, do artigo 44, do Código Penal, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.

Por fim,
a defesa de Weliton da Silva Oliveira pleiteia pela
fixação
d
e
honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal.

A esse respeito,
passo a tecer as seguintes considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo
j
uiz de 1º grau para atuar na defesa do réu
Weliton da Silva Oliveira
o Dr. Ancelmo Martins, OAB/ES nº 25.811.

Na esteira do entendimento
deste e. Tribunal de Justiça
, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação da
Dr. Ancelmo Martins, OAB/ES 25.811
, que, após a prolação da sentença, apresentou recurso de apelação e as suas respectivas razões em favor do réu W
eliton da Silva Oliveira
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro se tratar de uma causa com
média
complexidade, sendo imputado ao apelante e
a um
corréu os crimes previstos nos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico que a fixação de honorários se refere a

um único ato praticado – apresentação de recurso de apelação.

Nesse contexto,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o
Dr. Ancelmo Martins, OAB/ES nª 25.811
exerceu com esmero o
múnus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios
no
quantum
de

R$
8
00,00 (
oito
centos reais)

concernentes à sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

dos recursos interpostos e, no mérito,
dou

PROVIMENTO ao recurso de
Weliton da Silva Oliveira
, absolvendo-o das imputações dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.43/2006, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e dou
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de
Gedeon Santana da Silva,
para absolv
ê-lo
do crime previsto no art. 35 da Lei n
º
11.343/06
.

Além disso, fixo honorários advocatícios de R$
8
00,00 (
oito
centos reais) ao
Dr. Ancelmo Martins, OAB/ES 25.811
, por sua atuação nesta esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
PROCESSO Nº

0003160-49.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON DA SILVA OLIVEIRA, GEDEON SANTANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO - VISTA

Eminentes Pares.

Na sessão passada, pedi vista dos autos para melhor analisar o voto proferido pelo Exm.º Des. Eder Pontes da Silva que, já acompanhado pelo Eminente Des. Revisor,

deu
provimento ao recurso interposto por
Weliton da Silva Oliveira
, absolvendo-o da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.43/2006, na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, e
deu parcial provimento
ao recurso manejado por
Gedeon Santana da Silva
,
absolv
endo-o apenas quanto ao
crime de associação para o tráfico.

Após detida análise dos au
tos,
não vejo como divergir da maioria já formada no presente julgamento.

Para a absolvição de Weliton, é decisivo o depoimento do policial militar Adilson Medeiros dos Santos, que não foi capaz de esclarecer sobre o envolvimento do réu nas práticas criminosas. S
egundo a testemunha
,
a droga foi encontrada dentro da residência de Gedeon e também enterrada atrás da referida casa
.

Destacou, ainda, que
Gedeon era conhecido pelo tráfico de dro
gas, tendo sido a primeira abordagem de Weliton.

Não há nada além disso em relação ao apelante.

Bem anotou o Exm. Des. Relator que, "em que pese não tenha
m
sido reproduzid
os
na esfera judicial,
os depoimentos dos usuários
ouvidos pela autoridade policial dão conta
de que era Gedeon que os vendia droga naquela casa -
não havendo qualquer menção quanto ao apelante Weliton da Silva Oliveira –
,
o que caminha
no mesmo sentido da prova oral colhida em juízo."

E a ausência de provas é reforçada pelo interrogatório judicial de Weliton
, que
nega ter sido o responsável por enterrar a droga
no
terreno, narrando que a balança de precisão e as drogas encontradas eram de Gedeon e
esclarecendo que apenas
des
enterrou o material a pedido dos policiais militares, após lhe ter sido indicado, por seu corréu, onde a droga estaria.

Quanto a isso, aliás, é esclarecedor o interrogatório do corréu. Gedeon, ouvido em juízo, disse que
as drogas e o dinheiro estavam em sua casa
, admitindo, por fim,
que
a maconha
estava enterrad
a
no perímetro de sua casa e
que ele mesmo a havia enterrado.

No que tange ao corréu, então, há provas suficientes para a condenação pela prática de tráfico,
ainda, que, como bem observado pelos eminentes pares que me atencederam, não existam elementos suficientes à condenação pela associação.

Na verdade, inexistindo provas da prática do tráfico por Weliton, fica prejudicada a condenação de Gedeon pela associação para o tráfico.
Se a dita associação, que exige duas ou mais pessoas, estaria fundada, na visão do MPES, na prática conjunta do tráfico por Weliton e Gedeon, a absolvição do primeiro importa, necessariamente, a exclusão da condenação do segundo pela prática do crime tipificado no artigo 35 da Lei de Drogas.

Sendo assim, acompanho integralmente o eminente relator para
dar provimento ao recurso de Weliton e dar parcial provimento ao recurso de Gedeon, fixando os honorários em favor do defensor dativo.

É como voto.

VOTO
VISTA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, pedi vistas dos autos para melhor analisar a matéria.

O Relator, Des. EDER PONTES DA SILVA, deu provimento ao recurso de WELITON DA SILVA OLIVEIRA, para absolvê-lo da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de que a prova oral produzida em Juízo, não é capaz de atestar a autoria dos referidos crimes, por parte do recorrente.

Em relação ao apelante GEDEON SANTANA DA SILVA, o eminente Des. Relator, deu parcial provimento ao recurso, para absolvê-lo da prática do crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), contudo, manteve a sua condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos, de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, deixando de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretendia a defesa.

No caso, adianto que acompanharei o entendimento da Relatoria, pois inexiste prova apta para condenar o acusado WELITON, pelos crimes de tráfico de drogas e associação, já que a única testemunha ouvida em Juízo, o policial ADILSON MEDEIROS DOS SANTOS, relatou que não abordou o acusado no dia dos fatos e que não o conhecia, afirmando ainda que a droga foi apreendida dentro da casa do corréu GEDEON, de quem o apelante WELITON era vizinho.

De igual modo, também acompanho o voto do Des. Relator, em relação ao recurso do réu GEDEON, já que não comprovado o crime de associação (art. 35, da Lei nº .11.343/006), devendo ser mantida tão somente a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), sem o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois apreendidos apetrechos para comercialização dos entorpecentes, como balança de precisão e sacolas para o seu embrulho, o que indica não se tratar de um traficante eventual.

Isto posto, acompanho integralmente o voto do Des. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso do réu WELITON, e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do acusado GEDEON.

É como voto.